Tribunal: TJES
Processo: 5018636-53.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018636-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: NORMA INACIO DA COSTA ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018636-53.2022.8.08.0035

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: NORMA INACIO DA COSTA ALVES DE SOUZA

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR A TERCEIRO FRAUDADOR. FRAUDE PRATICADA DEVIDO A FALHA DE SEGURANÇA DO SERVIÇO E PERMISSÃO DE ACESSO AOS DADOS DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

NORMA INACIO DA COSTA ALVES DE SOUZA em face de

BANCO C6 CONSIGNADO S.A., na qual narra a parte Autora, em síntese, que foi surpreendida com o depósito de valores em sua conta, os quais foram realizados pela requerida, sem qualquer solicitação ou autorização. Constatou que foi firmado junto à requerida um contrato de empréstimo consignado sem a sua anuência, tendo a autora buscado devolver integralmente o valor, todavia, mesmo após a devolução, a instituição financeira permaneceu realizando descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual vem a juízo requerer a suspensão e posterior cancelamento do contrato firmado em seu nome e dos descontos dele decorrentes, bem como indenização pelos danos morais e materiais suportados.

Em contestação (ID. 7044544), o banco requerido alega, preliminarmente, a nulidade por ausência de pretensão resistida. No mérito, aduz que houve a regular contratação, via digital, do empréstimo consignado questionado no presente, com o subsequente depósito das quantias solicitadas pelo autor em sua conta corrente. Afirma que há um rigoroso processo de formalização do empréstimo por meio eletrônico que atesta a regularidade e a validade da contratação e, ainda, afirma que não recebeu o valor supostamente devolvido pela parte autora, pelo que pugna pelo desprovimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7044580)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Diante do exposto, dessa forma, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente os contratos de empréstimos, retornando ao “status quo ante”; CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, em dobro, a ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação e CONDENAR o réu ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO liminar deferida”
.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 6552245), pugnando pela reforma da sentença ante a legalidade do contrato firmado entre as partes, bem como que a autora não devolveu a quantia ao banco, mas a terceiro, através de boleto emitido por outra instituição financeira e tendo terceiros como beneficiário, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que a restituição do valor ocorra na modalidade simples e a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7044595, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial da sentença impugnada, tão somente para determinar que a restituição dos valores ocorra na modalidade simples, por não ter restado configurada a má-fé, já que o banco também foi vítima de fraude.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado, nos autos, que a parte recorrida realizou a solicitação dos referidos empréstimos.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID. 7044546), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo autor, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Não obstante, importa destacar que, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Ademais, entendo que o comportamento do autor de dirigir-se ao PROCON e registrar reclamação (ID.7044535), lavrar boletim de ocorrência narrando os fatos (ID. 7044479) bem como a tentativa de devolução do valor se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado junto à empresa.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a autora realizou a contratação questionada junto ao banco requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o requerido tem o dever de indenizar a requerente pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Assim, correta a sentença que reconheceu a nulidade da contratação e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados da parte autora.

Todavia, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso.

Especificamente quanto aos valores devolvidos mediante transferência destinada a terceiro fraudador, em que pese a conduta da consumidora, denota-se a responsabilidade do banco réu, uma vez que a fraude só foi possível, pois foi permitido o acesso de terceiro fraudador aos dados pessoais da autora, bem como aos dados contratuais do financiamento, os quais estavam sob sua guarda.

Desse modo, reconheço a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco requerido, de modo que tenho a sua conduta por ilícita, devendo suportar o prejuízo.

Por fim, no tocante a indenização por danos morais, entendo configurado e, ainda, vejo ser caso de mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar a restituição do valor indevidamente debitado de forma simples, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência por entender pela manutenção da sentença proferida neste feito, de forma a manter a procedência do pleito pela restituição em dobro dos valores descontados indevidamente pela instituição financeira do benefício previdenciário da recorrida.

Observo que a consumidora sofreu descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado não solicitado ou pactuado junto à instituição financeira recorrente.

Importa destacar que a recorrente tentou solucionar a celeuma de forma extrajudicial, mas não obteve êxito, tendo o banco mantido os descontos mensais realizados em desfavor da consumidora.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrente, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator